Tribunal: TJSP
Processo: 2324645-11.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Busca pessoal e domiciliar – Fundada suspeita caracterizada – Diligência realizada nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência;
Revisão criminal – Peticionário definitivamente condenado por tráfico de drogas – Pedido de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal – Confissão do peticionário

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Busca pessoal e domiciliar – Fundada suspeita caracterizada – Diligência realizada nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência;
Revisão criminal – Peticionário definitivamente condenado por tráfico de drogas – Pedido de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal – Confissão do peticionário acerca da prática delitiva, corroborada pelas palavras dos agentes responsáveis pela prisão – Prova segura e coerente – Aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Pena e regime prisional mantidos – Pedido indeferido.